Tribunal: TCU
Processo: 005.678/2018-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurado pela Caixa Econômica Federal- CAIXA, em razão do prejuízo causado pela Senhora Patrícia Cardoso Butinhão, quando no exercício de suas atividades de técnica bancária nas Agências Barretos e Monsenhor Albino, ambas no Estado de São Paulo, no período de 19/11/2011 a 2/5/2012.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (Caixa), em desfavor da Sra. Patrícia Cardoso Butinhão (CPF XXX.013.308-XX), ex-empregada da instituição, em virtude da concessão irregular de créditos nas agências Barretos/SP e Monsenhor Albino/SP, sem observância aos normativos da instituição financeira, causando prejuízos à entidade, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar a presente tomada de contas especial, com fundamento nos arts. 169, inciso VI, e 212 do RI/TCU, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; e 9.2. dar ciência deste Acórdão à Caixa Econômica Federal e aos responsáveis, informando-lhes que o inteiro teor da deliberação pode ser consultado no portal eletrônico do TCU.